Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, o acórdão analisou toda a matéria apresentadas, de forma clara e coerente, firmando o entendimento de que o auxílio moradia não tem natureza remuneratória e permanente, não podendo, consequentemente, integrar o cálculo do adicional natalino.
2. A contradição que autoriza o saneamento de vícios por meio de embargos de declaração refere-se aos casos em que a decisão possui proposições inconciliáveis, não havendo que se falar em contradição quando há divergência entre o decidido e o afirmado pela parte.
2.1. Incabível a rediscussão da contenda na via estreita dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.